Tribunal: CARF
Processo: 10166.903011/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.903011/2013-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.674 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
HARPIA SERVICOS E ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. PARCELAS DE CRÉDITO
COMPROVADAS. CRÉDITO RECONHECIDO PARCIALMENTE.
Reconhece-se o crédito de saldo negativo de IRPJ, informado em DCOMP,
cujas parcelas formadoras do crédito encontram-se comprovadas no processo.
COMPENSAÇÃO. IRRF. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do IRPJ de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei
9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou compensa
é sempre o saldo negativo de IRPJ, e não retenções de IR-fonte ocorridas ao
longo de um determinado ano ou trimestre.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reconhecendo que o saldo
negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2009 é de R$ 149.136,33, homologando-se as compensações
até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.903011/2013-37
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.674 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903011/2013-37

Relatório

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório eletrônico no 052504879, de 06/06/2013 (fl. 27) pelo qual foi parcialmente
reconhecido o crédito pleiteado pela Interessada a título de saldo negativo de IRPJ do 4o
trimestre de 2007, informado no PER/DCOMP no 31483.77165.031210.1.7.02-9492 no valor de
R$ 160.434,64 e em consequência, homologou parcialmente a compensação a este vinculada.
O crédito pretendido refere-se a retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) e, de acordo com as informações complementares da análise de crédito (fls. 29/31),
algumas parcelas de IRRF foram confirmadas parcialmente, sendo o montante não confirmado
no montante de R$ 13.995,38, e o valor total de saldo negativo reconhecido como crédito em
favor da Contribuinte, de R$ 146.439,26.
Cientificada do Despacho Decisório em 19/06/2013 (fl. 45), a Interessada
apresentou Manifestação de Inconformidade em 11/07/2013 (fl. 3/25), tempestivamente, na qual
alega, em síntese, que:
• Teria operado-se a prescrição para manifestação da autoridade competente, pois
decorridos quase 6 (seis) anos do encaminhamento do PER/DCOMP, transmitido em
19/02/2008. E acrescenta que:
E não se argumente que as declarações retificadoras sejam consideradas "novas"
declarações pois pela legislação de regência do procedimento de retificação, não pode
o contribuinte aumentar o valor de tributo já declarado, não pode incluir novo tributo,
não pode alterar período de apuração. Ou seja, eventual retificação somente é aceita
para modificar alguma informação complementar e não a principal, que é o tributo que
está sendo liquidado.
Além do mais, os eventos que deram origem ao crédito tributário utilizado pelo
contribuinte (retenção de IRPJ), ocorreram no 4o trimestre de 2007 da DIPJ 2008 -
Ano-calendário 2007, período prescrito para fins tributários. Caso a SRFB tivesse
qualquer dúvida quanto aos eventos lançados nesse exercício, á deveria ter exercido o
seu direito e o dever de ter questionado o contribuinte dentro do prazo legal.
• Os tomadores de serviços efetuam a retenção e recolhimento dos impostos,
também, nos CNPJs das Filiais, fato este que muitas vezes acarreta divergências com os
levantamentos da RFB, que na maioria das vezes considera em suas apurações apenas o CNPJ da
sede da Empresa.
• A contribuinte reconheceu o IRPJ retido na fonte o instante das liquidações das
suas faturas pelos seus Tomadores de Serviços. • As retenções de IRPJ na fonte foram
reconhecidas pelo contribuinte quando efetivadas, o seja, no instante da liquidação financeira das
Faturas pelo contratante. E afirma que:
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.674 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903011/2013-37

O contribuinte apurou, através da documentação das fontes pagadoras, o
montante de IRPJ retido na fonte no 4o Trimestre de 2007 o valor de R$ 1.400.585,49,
somatório dos IRPJ demonstrados nas planilhas de retenções (ANEXO 08), elaborada
com base nos informes de retenção anual apresentados pelas fontes pagadoras, e que e
facilmente comprovado através do cotejamento dos valores constantes nessas
planilhas com os "Comprovantes de Retenções e DARF's de Recolhimentos" que
estão apresentados no (Anexo 08), valor este que justifica plenamente o que foi
escriturado na sua contabilidade no 4o Trimestre de 2007 e informado na respectiva
DIPJ 2008 (Ano-calendário 2007, pag. 20 Ficha 12A linhas 13 e 14 (Anexo 05) e cujo
valor é também demonstrado a seguir:

A comprovação dos valores apresentados na DIPJ 2010 é efetuada pelos
seguintes documentos:
• Relatório de Retenção de Impostos elaborada através do Contas a Receber do
Sistema Sapiens (Anexo 06);
• Razão contábil (Anexo 06).
Observe-se que o total de retenções apresentadas nas planilhas de Relatório de
Retenção de Impostos elaborada através do Contas a Receber do Sistema Sapiens e
Razão Contábil, que estão no Anexo 06 é de R$ 1.388.690,71 valor igual ao
informado na DIPJ 2008 (Ano-calendário 2007) pag. 20 Ficha 12A linhas 13 e 14 e no
PER/DCOMP Retificador do Original Inicial no. 31483.77165.031210.1.7.02-9492
(Anexo 04), relativo ao 4o trimestre/2007.
Ou seja, o contribuinte reconheceu no período de 01/10/2007 a 31/12/2007 em
sua escrituração contábil a retenção do IRPJ pelo princípio da prudência e do
conservadorismo, no ato da liquidação das faturas, sendo que neste momento é que
ocorre o direito líquido e certo do crédito dessas retenções na fonte. Sobre esse
assunto cabe trazer alguns posicionamentos da RFB que confirmam a correção do
procedimento adotado pelo contribuinte: (...) O que se argumenta, a respeito da
afirmação da SRFB pela não confirmação de todas as retenções consideradas pelo
contribuinte, é que alguns de seus clientes (contratantes) não prestaram informações
de pagamentos de Notas Fiscais/Faturas nos Informes de Rendimentos (DIRF) e
informações de CNPJs de fontes pagadoras diferentes em relação ao que foi informado
pelo contribuinte no PER/DCOMP do Original Inicial no. 31483.77165.031210.1.7.02-
9492, (...)
• Em seguida, a Manifestante passa a apontar e justificar as razões de divergências
em relação aos seguintes tomadores de serviços: Secretaria de Estado do Governo, Comando
Aeronáutica – Base Aérea, BRB - Banco de Brasília S/A, Correio Braziliense, Companhia de
Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente –
IBAMA, Suprema Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, BRF - Renaud Scan Diagnósticos
Computadorizados Ltda.
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.674 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903011/2013-37

• As divergências são justificadas por divergências nos valores dos informes de
rendimentos (ante os constantes de notas fiscais/faturas), livro Diário e extratos bancários;
divergências nos códigos de retenção informados pelas fontes pagadoras e recolhimentos de
IRRF em meses diversos dos abrangidos pelo período de apuração em tela.
• Por fim, defende que cabe à RFB confirmar se todos os tomadores de serviços
relacionados nas planilhas antes mencionadas e os que forneceram os respectivos comprovantes
de retenções recolheram as retenções de IRPJ informadas pelo Contribuinte no PER/DCOMP em
questão.
• Cita o Parecer Normativo no 1, de 24/09/2002 e afirma que as retenções
ocorridas e reconhecidas na contabilidade da empresa seriam suficientes para liquidar os débitos
compensados.
Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo à cobrança dos débitos objeto do
presente processo, o reconhecimento do crédito alegado e homologação integral da compensação
a este vinculada.

Em sessão de 27 de fevereiro de 2020 (e-fls.612) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, conforme ementa abaixo

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DCOMP RETIFICADORA.
Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo de homologação tácita de compensação será a data da
apresentação da Declaração de Compensação retificadora.
DCOMP. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se aplica o instituto da decadência à análise de direito creditório em
declaração de compensação.

DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
A utilização do imposto de renda retido na fonte na formação do saldo negativo
de IRPJ condiciona-se à confirmação da retenção na DIRF ou no Informe de
Rendimentos apresentados pela fonte pagadora e também ao oferecimento à
tributação do rendimento correspondente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 1162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.674 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903011/2013-37

O contribuinte foi intimado em 01/04/2020 (e-fls. 627). O recurso Voluntário foi
juntado em 05/06/2020 (e-fls. 653), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir
sintetizados.
No mérito, repisa os mesmos argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Foram distribuídos a este relator 13 processos administrativos1 para formalização
de relatório e voto. Em todos estes treze processos a recorrente apresenta recurso voluntário com
o mesmo texto, adaptando apenas os elementos circunstanciais de casa, como período de
apuração, tabela de valores e números de processos e de PER/DCOMPS.
Mas o argumento de defesa segue o mesmo: a glosa das retenções deve-se ao que
chama de “diferenças temporais”, ou seja, o fato de que os seus serviços teriam sido prestados
num trimestre, com a devida emissão da nota fiscal, mas que foram considerados pela empresa
apenas no trimestre do recebimento, adotando na contabilização destas retenções o regime de
caixa, ainda que em nenhuma parte dos 13 recursos a recorrente utilize esta expressão.
Portanto, é inevitável que os votos dos 13 processos apresentados a esta turma
julgadora tenham, ao menos em boa parte, o mesmo teor, visto que seguem os mesmos
argumentos de defesa.
Passemos à análise dos argumentos recursais.

1
PAFs
10166903011201337;
10166914454201272;
10166904023201206;
10166904655201261;
10166901409201509; 10166902708201391; 10166903012201381; 10166903013201326; 10166901913201339 e
10166903014201371.
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.674 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903011/2013-37

Aa recorrente não apresenta qualquer base legal para justificar a contabilização
das retenções pelo regime de caixa, limitando-se a repetir que estaria adotando o que chama de
“princípio da prudência”. As normas legais e Solução de consulta transcritas nas peças de defesa
não corroboram a tese da recorrente, não fazendo nem menção à contabilização pelo regime de
caixa.
O artigo 41 da lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 determina que no casos de
empresas tributada pelo lucro real, a dedução de tributos deve obedecer o regime de
competência:
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995
“Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro
real, segundo o regime de competência.”
A mesma lei 8.981/1995 (link), no seu artigo 25 prescreve que os rendimentos
das pessoas jurídicas são tributadas à “medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem
sendo auferidos.” 2
Ou seja, tanto o rendimento auferido quanto o tributo retido devem ser
computados no período de apuração em que ocorridos, obedecendo o regime de competência.
Visando dirimir quaisquer dúvidas, o Secretário da RFB editou o Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 8/2014 esclarecendo que a retenção de IRPJ, e portanto, também a CSLL,
ocorre na data da emissão da nota fiscal:

“ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 8, DE 02 DE SETEMBRO DE 2014
(Publicado(a) no DOU de 03/09/2014, seção 1, página 21)
Dispõe sobre o momento da ocorrência do fato
gerador do imposto sobre a renda na fonte, no caso de
importâncias creditadas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e tendo
em vista o disposto nos arts. 43 e 114, nos incisos I e II do art. 116 e nos incisos I e II
do art. 117 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN), no art. 647 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/1999), no Parecer Normativo CST no 07, de 2 de abril de
1986, no Parecer Normativo CST no 121, de 31 de agosto de 1973, bem como o que
consta no eProcesso no 10104.720002/2011-75, declara:
Art. 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na
fonte, no caso de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado
por pessoa jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em
contrapartida com o crédito de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura
emitida pela contratada e aceita pela contratante.

2 Art. 25. A partir de 1o de janeiro de 1995, o Imposto de Renda das pessoas jurídicas, inclusive das equiparadas,
será devido à medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem sendo auferidos.
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.674 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903011/2013-37

Art. 2o A retenção do imposto sobre a renda na fonte, incidente sobre as
importâncias creditadas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação de
serviços caracterizadamente de natureza profissional, será efetuada na data da
contabilização do valor dos serviços prestados, considerando-se a partir dessa data o
prazo para o recolhimento.
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO”

Solução de Consulta no 307, da lavra da Coordenação Geral de Tributação COSIT
de 17 de dezembro de 2019 estabeleceu uma distinção entre o significado do conceito de
“crédito” de um rendimento quando se tratar de rendimento de pessoa jurídica ou de pessoa
física.
No caso de pessoa jurídica, a COSIT entende que o termo “creditar” um
rendimento significa registrar a crédito do beneficiário a renda auferida, e não o crédito
(depósito) em conta corrente:
16. Vale acrescentar que a disponibilidade jurídica da renda e proventos de
qualquer natureza está associada ao regime de competência de reconhecimento
de receitas e despesas, adotado pela legislação comercial e pela legislação
tributária, mormente para fins de apuração do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ), especialmente pelas empresas tributadas pelo lucro
real (Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Lei das S.A., arts. 177 e 187, §
1o; RIR/2018, art. 258, § 1o, arts. 259, 265, 286 e 587, § 2o). Conforme esclarece
o Parecer Normativo CST no 58, de 1o de setembro de 1977, o “regime de
competência costuma ser definido, em linhas gerais, como aquele em que as
receitas ou despesas são computadas em função do momento em que nasce o
direito ao rendimento ou a obrigação de pagar a despesa”.
17. Assim, nas hipóteses de incidência do Imposto sobre a Renda na fonte em
relação a rendimentos auferidos por pessoas jurídicas, tal como demonstra sabê-
lo a Solução de Consulta n.o 307 Cosit Fls. 66 consulente, o termo crédito
significa o crédito contábil, efetuado por pessoa jurídica, em conta do
passivo, nominal ao beneficiário – orientação já consignada no Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 8, de 2 de setembro de 2014, e, ainda, na
Solução de Divergência Cosit no 26, de 31 de outubro de 2013, e nas Soluções
de Consulta Cosit no 161, de 24 de junho de 2014, e no 153, de 2 de março de
2017.

No Recurso Voluntário a recorrente detalha todas as glosas realizadas pela
autoridade fiscal, o que inclusive afasta qualquer alegação de nulidade do despacho decisório por
falta de clareza na apresentação dos motivos de fato e de direito que motivaram a não
homologação das compensações.
Assim, a tabela de e-fls. 679, demonstra que a recorrente pretende computar
retenções relacionadas a notas fiscais não emitidas 4o trimestre de 2007, o que demonstra o
acerto da autoridade fiscal em glosar estas retenções visto que se tratam de operações comerciais
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.674 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903011/2013-37

realizadas em outro período de apuração. Vê-se claramente a correlação direta entre as glosas e
as notas fiscais emitidas antes do 4o trimestre de 2007.
No entanto, a exceção deste caso encontra-se na retenção da fonte pagadora
27.080.530/0012-04 da Secretaria de Estado de Governo do Espírito Santo, fato que foi também
observado por este relator no nosso voto no PAF 10166.902708/2013-91, que está sendo julgado
na mesma reunião de julgamento deste 2a Turma extraordinária.
Como observado pelo relator e pela recorrente, a fonte pagadora
27.080.530/0012-04 emitiu comprovante de rendimentos (e-fls. 536) que apresenta o código de
retenção 4085.
A recorrente alega que se trata de erro de emissão deste comprovante e relata que
tal fato já tinha sido detectado pela DRJ em outro processo (PAF 10166.901409/2015-09 (que
também está sendo julgado nesta turma na mesma reunião de julgamento), ainda que referente a
ouro período de apuração. No nosso voto no PAF 10166.902708/2013-91, constatamos o mesmo
erro e validamos a retenção indicada em DCOMP.
Entendo que o mesmo deve ser aplicado aqui. O comprovante de e-fls. indica
retenção de código 4085, mas as notas fiscais de e-fls. 1.111 a 1.113 (juntadas apenas perante
este CARF) destacam a retenção de IRF na alíoquota de 1%, própria do código 6190, reservado a
serviços prestados para órgãos públicos.
Estas notas fiscais de e-fls. 1.111 a 1.113 apresentam valores idênticos aos
indicados no comprovante de e-fls. 536. A soma de todas as retenções destacadas nas notas
fiscais indicam uma retenção no trimestre de R$ 2.697,10:
e-fls.
valor da NF
% IRRF
IRRF
1111
R$ 88.019,72
1,00%
R$ 880,20
1112
R$ 90.475,00
1,00%
R$ 904,75
1113
R$ 91.212,30
1,00%
R$ 912,12
R$ 269.707,02
R$ 2.697,07

Trata-se de valor inferior ao indicado pela recorrente, pois a mesma adota o
regime de caixa na sua apuração, que não tem amparo na legislação, como já esclarecido.

Logo, a retenção de R$ 2.697,07 da fonte pagadora 27.070.530/0012-04 deve
compor a apuração do IRPJ.
Quanto às demais glosas, verifico que se tratam de valores retidos em outros
períodos de apuração, como demonstram as próprias tabelas elaboradas pela recorrente, o que
impede o seu cômputo no quarto trimestre de 2007, como fundamentado acima.
O IRPJ do 4o trimestre passa a ser apurado conforme abaixo:

DESPACHO DECISÓRIO
CARF
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.674 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.903011/2013-37

IRPJ
devido
R$1.228.256,07
R$1.228.256,07

IRRF
R$1.374.695,33
R$1.374.695,33
IRRF

R$2.697,07

R$1.377.392,40
IRPJ a
pagar
-R$146.439,26
-R$149.136,33

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2009 é de
R$ 149.136,33, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 1167
DF CARF MF
Original